Tribunal: TJMT
Processo: 0038251-35.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
FIAGRIL LTDA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 72639/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - DÉBITO NA CORRENTE FISCAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
Na ação mandamental incumbe ao impetrante diligenciar no sentido de fazer completa prova pré-constituída de suas alegações, mostra-se essencial a realização de dilação probatória, o que não é possível na via eleita.

INTERESSADO/APELANTE:
FIAGRIL LTDA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por FIAGRIL LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que denegou a segurança postulada, julgando extinto o processo, e com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil – fls. 255/258.
Em grau recursal, afirma a apelante, preliminarmente, a decadência do direito de ação, posto que a impetrante pretende suspender a exigibilidade dos DARs que se referem a créditos tributários constituídos em 2009 e 2010, ultrapassando o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto na Lei n. 12.016/2009.
No mérito, sustenta que o questionamento do debito, com a suspensão de exigibilidade, só pode ser realizada mediante o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, consoante regra do art. 151, II, do CTN.
Assevera que a margem de lucro diferenciada não aumenta o tributo, sendo aplicada quando a operação for inidônea ou irregular, não havendo nada ilegal no sistema adotado pela SEFAZ/MT.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, denegando a ordem mandamental, em virtude de não haver ilegalidade no ato impugnado.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – fls. 219/227.
Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Leonir Colombo, manifesta-se pelo provimento recursal – fls. 234/236.
É o relato do necessário.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por FIAGRIL LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que denegou a segurança postulada, julgando extinto o processo, e com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil – fls. 255/258.
A impetrante, ora apelante, busca, pela via mandamental, seja assegurado o direito ao processo de recurso junto a instancia administrativa superior, acerca do artigo 39-B, da Lei n. 7.098/98, que veda a revisão pelo Conselho do Contribuinte, por entender que tal proibição, viola o duplo grau de jurisdição.
Relata que foi autuada pelo Fisco Estadual cujo crédito tributário foi constituído através de notificação de lançamento e avisos de cobrança nos 197941/332/68/2010, 195943/332/2010, 274939/76/68/2010 e 274940/76/68/2010 regidos pelo artigo 39-B da Lei no 7.098/98, em razão de pendência na conta corrente fiscal.
Ocorre que, as alegações da parte recorrente, no que concerne à constituição dos créditos tributários, através de instrumentos de lançamento – notificação e aviso de cobrança, mostra-se essencial a realização de dilação probatória, o que não é possível na via eleita.
Isso porque não há no feito prova inequívoca apta a demonstrar o direito pretendido, pois a impetrante não juntou documentos capazes de comprovar o descumprimento do procedimento de constituição do crédito tributário (ICMS).
Este Sodalício possui entendimento consolidado de que mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de crédito tributário revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo que deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, necessária no caso concreto.
No entanto, vislumbra-se que tal pretensão não se enquadra nos limites estreitos da ação mandamental, uma vez que é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da segurança, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender de dilação probatória.
Em outras palavras, entende-se que a via mandamental, eleita pela impetrante, não se mostra adequada para a tutela do direito vindicado, isso porque, a averiguação da ilegalidade nos atos de Notificações de Lançamentos e Autos de Infrações demanda dilação probatória, pois consoante consta nos mencionados documentos, foi comprovado que o adquirente não cumpriu obrigação acessória quando efetuou operações de exportação, gerando débito na conta corrente fiscal.
Assim, em que pese às alegações da impetrante, sem prejuízo do direito postulado, a sentença que reconheceu a inadequação da via eleita, merece ser mantida.
A Constituição Federal, conquanto não defina o writ, reza, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”.
É, pois, o direito demonstrado de plano, independentemente de dilação probatória. A certeza do direito diz com a definição de seus limites no sentido de sua existência, validade e eficácia.
Entretanto, a hipótese, vai além de um reconhecimento de direito líquido e certo violado, não sendo o Mandado de Segurança hábil para garantir o direito da impetrante/apelante. É na ação ordinária que há a possibilidade do alargamento da dilação probatória e a natureza declaratória da sentença, onde será reconhecida ou não a ilegalidade do ato atacado.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA CF/88 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA REFORMADA.
1- O direito líquido e certo no Mandado de Segurança se refere à desnecessidade de dilação probatória dos fatos em que se fundamenta o pedido.
2- O mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de crédito tributário revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, necessária no caso concreto.”
(N.U 0024724-74.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 16/09/2020). (destaquei)

Como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes e pré-constituídas quanto a ilegalidade do crédito tributário para ensejar a concessão da segurança, o que, a meu ver, não ocorreu no caso em questão, porquanto, a análise da exatidão da ocorrência das exportações é matéria que demanda dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - DEFERIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança. Recurso provido.
(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/2/2016, publicado no DJE 25/2/2016). (destaquei)

Assim é que, como dito, sem prejuízo do reconhecimento do suposto direito alegado pela impetrante, ora apelante, a via eleita é inadequada para postulá-lo, por ausência de prova pré-constituída.
Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação e, em reexame, ratifico a sentença que denegou a segurança.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR